Tribunal: TJMT
Processo: 1004438-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004438-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CECLIENIO LORENCO DE ARAUJO - CPF: 965.349.401-59 (AGRAVADO), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE VISITA DE CÔNJUGE À REEDUCANDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – REVOGAR AUTORIZAÇÃO PARA VISITA DO REEDUCANDO –POSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO PESSOAL DA VISITA E DO PENITENTE – CÔNJUGE E REEDUCANDO DENUNCIADOS NO MESMO PROCESSO POR SUPOSTA PRÁTICA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APURAÇÃO DE ENVOLVIMENTO COM A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC)” – INSTRUÇÃO NORMATIVA No 007/2019/SAAP/SESP – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA EMISSÃO DA CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITANTES –

PRETENDENTE À AUTORIZAÇÃO DE VISITAS QUE POSSUI AÇÕES PENAIS EM CURSO – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

O artigo 195, da LEP, estabelece que
“
O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício, a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o represente, de seu cônjuge, parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário, ou, ainda, da autoridade administrativa.”

Para autorização da visita, é indispensável que seja avaliada a situação do condenado, bem como da pessoa que pretende realizar a visita, bem como a análise dos documentos estabelecidos na Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV.

A revogação da autorização para concessão da Carteira Individual de Visitantes – CIV mostra-se necessária para interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, mormente porque se apura suposto envolvimento com a organização criminosa denominada de “Primeiro Comando da Capital – PCC”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0030445-62.2018.811.0042, que acolheu o pedido da defesa para autorizar a confecção da carteira individual de visitantes à
Creidinéia Camargo Fernandes
, cônjuge do reeducando
Cecliênio Lorenço de Araújo
(decisão – Id. 160574655).

Em suas razões, o
Parquet
afirma que o ato para concessão da CIV não incumbe ao juízo das execuções penais, posto que compete à administração penitenciária. Alega que
Creidinéia
não cumpriu os requisitos autorizadores para a concessão da Carteira Individual de Visitantes – CIV, uma vez que não apresentou certidão negativa da Justiça Estadual, conforme preceitua o artigo 5o da Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, por responder a duas ações penais, sendo o pleito negado administrativamente (Id. 160574654).

Em resposta, a defesa técnica de
Cecliênio
refuta as teses do Órgão Ministerial, pugnando pelo não provimento do recurso de agravo, com a manutenção da respectiva decisão proferida pelo douto magistrado
a quo
(Id. 68622954 – fls. 440/443).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a r. decisão agravada pelos seus próprios fundamentos
(Id. 160574659).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 160879155), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - PLEITO DE EMISSÃO DE CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITANTE INDEFERIDO À ESPOSA, NA SEARA ADMINISTRATIVA - PEDIDO DEFERIDO JUDICIALMENTE – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO
. Acolhimento. Não obstante seja possível o deferimento de confecção da CIV para esposa que ostenta ações penais em seu desfavor, o caso concreto aponta que a mesma é corré em processo que o reeducando também responde, no qual a ambos é imputada a conduta de organização criminosa - Visitação que pode vir a prejudicar a ressocialização.
Parecer pelo provimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena no 0030445-62.2018.811.0042, que acolheu o pedido da defesa para autorizar a confecção da carteira individual de visitantes à
Creidinéia Camargo Fernandes
, cônjuge do reeducando
Cecliênio Lorenço de Araújo
.

Em suas razões, o Órgão Ministerial requer a revogação da autorização de confecção da carteirinha de visitantes à
Creidinéia
, sob o argumento de que a atribuição para análise e autorização do pedido é da administração penitenciária, a qual negou o pleito.

Ademais, afirma que a postulante responde a duas ações penais, não possuindo o requisito necessário para emissão do documento, qual seja, certidão negativa estadual.

Além do mais, uma das ações penais que
Creidinéia
responde trata-se de suposta prática de organização criminosa, na qual o reeducando
Cecliênio
é codenunciado.

Entendo que assiste razão ao
Parquet
.

É de sabença que, conforme estabelece o artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, o reeducando tem direito a visita de cônjuge, companheiro, parente e amigos em dias determinados.

Todavia, é indispensável que seja avaliada a situação do condenado, bem como da pessoa que pretende realizar a visita.

Este e. Tribunal de Justiça entende:

[...] A Lei de Execução Penal resguarda ao preso o direito de visita da companheira, parentes e amigos, o que está em harmonia com os princípios constitucionais de humanização das penas e reintegração social, com o escopo de também manter o convívio entre o detento e sua família, instituição constitucionalmente protegida pelo Estado. No entanto, é indispensável avaliar a situação do sentenciado bem como da pessoa que pretende visitá-la, não se tratando de um direito absoluto ou ilimitado, devendo ser examinado diante das circunstâncias do caso concreto.

No caso, a visita ao companheiro da agravante, custodiado em estabelecimento prisional, foi negada em razão de sua condenação por tráfico de drogas, estando em cumprimento de pena, bem assim para preservar a segurança e a disciplina.
(N.U 0033263-21.2017.8.11.0042, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 25/01/2018)

Ademais, a Instrução Normativa no 007/2019/SAAP/SESP, estabeleceu alguns documentos necessários para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV, quais sejam:

“I - Documento oficial com foto;

II - 02 (duas) fotografias 3x4 recentes;

III - Comprovante de residência no nome do cadastrante ou apresentação de contrato de locação de imóvel/declaração do titular do imóvel com firma reconhecimento em cartório;

IV - Declaração de parentesco ou afinidade/amizade;

V - Certidão negativa da Justiça Federal - 1a e 2a instância; VI -
Certidão negativa da Justiça Estadual - 1a e 2a instância
;

VII - Certidão de Antecedentes Criminais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do domicílio do cadastrante;

VIII - Para cônjuge/companheiro (a): Certidão de Casamento, Escritura Pública de União Estável ou declaração de união estável subscrita por duas testemunhas com assinaturas com firma reconhecida, sendo neste último caso necessária a apresentação de ao menos 3 (três) dos documentos abaixo relacionados:”
(negritou-se)

Para melhor esclarecer os fatos, os antecedentes criminais dizem respeito ao histórico criminal do agente, que não se prese para efeitos de reincidência.

De maneira mais ampla, é o conjunto de informações sobre a vida pregressa de uma pessoa na seara penal. É, em resumo, o histórico que retrata o passado criminal do agente.

Por outro lado, a certidão negativa criminal diz respeito a pendências ou processos criminais registrados nos órgãos da justiça estadual ou federal, que correspondam a ações penais em cursos, e que não estejam arquivadas ou suspensas.

Neste ponto, trago à baila argumentação do Parquet acerca da fundamentação aposta nas razões do agravo em execução:

“[...] Como acima asseverado, tramitam em desfavor de
CREIDINEIA CAMARGO FERNANDES
duas ações penais, sendo elas a Ação Penal n. 0035687-02.2018.8.11.0042, perante a 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, bem como a Ação Penal n. 0015019-83.2013.811.0042, em tramite na 7o Vara Criminal da Capital, conforme informações extraídas do site TJMT.

Quanto ao primeiro processo, trata-se de ação penal na qual CREIDINEIA responde pela prática do delito de receptação de um veículo roubado.

Lado outro, na AP no 0015019-83.2013.811.0042, a requerente é ré pelo seu envolvimento em crime de organização criminosa, em que evidente a atuação da facção criminosa Primeiro Comando Capital – PCC. A ela foram imputados o cometimento dos crimes previstos no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006, art. 288, caput, do Código Penal, c/c art. 1o da Lei 9.034/95.

Vale ressaltar, ainda, que o penitente CECLIENIO, marido da requerente CREIDINEIA e a quem esta pretende visitar no interior da unidade prisional, é também réu na AP no 0015019-83.2013.811.0042. [...]”
(Id. 160574654)

In casu,
Creidinéia
foi denunciada, juntamente com outras 49 (quarenta e nove) pessoas, nos autos da ação penal no 0015019-83.2013.811.0042, pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 288,
caput
do Código Penal, 35,
caput
da lei no 11.343/2006 e 1o da Lei no 9.034/95, com suposto envolvimento na organização criminosa “Primeiro Comando da Capital – PCC”.

Mostra-se temerário, portanto, a concessão de autorização de visita à
Creidinéia
para ingresso no sistema penitenciário, no qual seu cônjuge encontra-se recolhido, uma vez que esse contato poderá acarretar em manutenção da organização criminosa ora apurada naqueles autos, em inobservância à garantia da ordem pública, mormente que a jurisprudência dominante é a adoção de medidas visando cessar a atuação de seus integrantes.

Neste sentido:

[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (AgRg no RHC 112.687/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). [...]
(HC n. 835.140, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 04/07/2023.)

[...] Com efeito, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). [...]
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

No caso dos autos, a medida mais acertada é obstar, dificultar a atuação dos integrantes de organização criminosa de perpetuarem delitos, mediante a não concessão e autorização de visitas à
Creidinéia
, pois, como mencionado alhures, é apuara suposta conduta delituosa de organização criminosa, dentre outros, cujo cônjuge, ora reeducando
Cecliênio
também figura como denunciado na mesma ação penal.

Além do mais, o direito de visitação ao preso não é absoluto, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). [...]
(AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 16/04/2020)

Portanto, diante das circunstâncias apresentadas, entendo ser inviável a concessão do direito de visitação à companheira do reeducando
Cecliênio
, a qual foi denunciada por, em tese, integrar ampla organização criminosa (PCC), em cuja ação pena foram denunciadas 50 (cinquenta) pessoas, voltada, ao que tudo indica, ao cometimento de crimes de tráfico de drogas e associação criminosa.

Por outro lado, considerando a possibilidade de alteração das circunstâncias fáticas de
Creidinéia
, a exemplo, eventual absolvição da autoria dos crimes que lhe são imputados nas ações penais em curso, mormente nos autos 0015019-83.2013.811.0042, nada impede que, no futuro, haja reiteração do pedido de expedição de carteira individual de visitantes em seu nome, o que, primeiramente deverá fazer na seara administrativa, via adequada para análise do pleito.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual para reformar a decisão ora questionada, a fim de não emitir carteira individual de visitantes à
Creidinéia Camargo Fernandes
, cônjuge do reeducando
Cecliênio Lorenço de Araújo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023